Tribunal: TJPA
Processo: 0808136-11.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808136-11.2023.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA DO CARMO RIBEIRO BARRETO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DO PASEP CUMULADA COM DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. TEMA 1.150/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EM CASOS DE SUPOSTA MÁ GESTÃO, SAQUES INDEVIDOS OU AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO CORRETA DOS RENDIMENTOS. NECESSIDADE DE JULGAMENTO COLEGIADO DA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Maria do Carmo Ribeiro Barreto contra decisão monocrática que, em apelação cível proposta pelo Banco do Brasil S/A, reconheceu a ilegitimidade passiva da instituição e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em demanda revisional de conta vinculada ao PASEP cumulada com pedido de indenização por danos morais. A autora alega falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil, em razão de saque de valor irrisório (R$ 935,47) e possível ausência de aplicação dos rendimentos devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por ação que imputa má gestão, saques indevidos e ausência de aplicação correta dos rendimentos em conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se é cabível o sobrestamento do processo em razão da afetação do Tema 1.300/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.300/STJ versa sobre distribuição do ônus da prova em casos de saques indevidos no PASEP e não há determinação de suspensão nacional para hipóteses que não guardem identidade material estrita; afasta-se o sobrestamento.

O Tema 1.150/STJ firmou que o Banco do Brasil tem legitimidade passiva para responder por ações que discutem falha na prestação de serviço na administração do PASEP, incluindo má gestão, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos, devendo ser afastada a extinção do processo por ilegitimidade.

A decisão monocrática que aplicou precedentes sobre correção monetária definida pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP não se aplica ao caso, pois a controvérsia envolve imputação direta de conduta ao Banco do Brasil.

O julgamento colegiado da apelação é necessário para exame do mérito, preservando o princípio da colegialidade e garantindo a apreciação integral da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por ações relativas a suposta má gestão, saques indevidos ou ausência de aplicação correta dos rendimentos em conta vinculada ao PASEP, nos termos do Tema 1.150/STJ.

O Tema 1.300/STJ não autoriza o sobrestamento de processos que discutem exclusivamente a legitimidade passiva ou má gestão na conta vinculada ao PASEP.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 313, VIII; 373, § 1º; 932, V, “d”; 1.021; Decreto nº 9.978/2019, arts. 3º e 4º; CC, art. 205; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/09/2023); STJ, AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 29/04/2021; TJ-PA, Apelação Cível nº 0690675-07.2016.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 21/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
C. D. D. J. B. E JORGE RESENDE BARBOSA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDO-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 19 de agosto de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA, que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DO PASEP CC DANOS MORAIS
, julgou parcialmente procedente o feito, tendo como apelado
MARIA DO CARMO RIBEIRO BARRETO.

Em breve síntese da inicial, a autora alegou que ao se aposentar como servidora pública, a autora se dirigiu ao Banco do Brasil dia 21 de junho de 2018, munida da documentação pertinente, para sacar suas cotas do PASEP nº 1.012.247.547-7, e, para sua infeliz surpresa, se deparou com a informação que receberia apenas os juros no valor irrisório de R$ 935,47, conforme demonstrativo juntado aos autos. Assim, requer a procedência com a condenação ao pagamento dos valores depositados em sua conta PASEP, bem como indenização por dano moral.

A sentença vergastada (id. 19457080) julgou parcialmente procedente o feito conforme segue:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I,
do
Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:

a) CONDENAR a parte requerida a indenizar a parte autora, a título de danos materiais decorrentes de saques e desfalques indevidos em sua conta vinculada ao PASEP nº 1.012.247.547-7, cujo valor será apurado em liquidação de sentença, a ser corrigido monetariamente até o efetivo pagamento, aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação (art. 406, Código Civil).

b)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
, acrescido com juros moratórios de 1% a partir da citação (artigo 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ficam as partes cientes, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou manifestamente protelatórios sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, §2º,
do
Código de Processo Civil Sucumbente, o vencido arcará com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizado, nos termos
do
artigo 85, § 2.º,
do
CPC.

Inconformado, o réu
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs recurso de Apelação (ID. 19457084). Sustenta a sua ilegitimidade passiva, afirma que a responsabilidade pelos critérios de correção monetária das contas do PASEP cabe exclusivamente à União. No mérito, argumentou que os valores pagos à autora estão corretos e que sua expectativa de saldo maior não se sustenta juridicamente. Ademais, pleiteou a redução dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em sede de contrarrazões (id. 19457091) pugnou-se pela manutenção da sentença, sob o argumento de que o Banco do Brasil, na condição de administrador do PASEP, tem responsabilidade sobre a correta aplicação dos rendimentos das contas individuais dos beneficiários.

Em decisão monocrática de id. 25063097, foi concedido provimento ao recurso de Apelação conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DO PASEP CUMULADA COM DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que, nos autos de ação revisional do PASEP cumulada com danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora, condenando o réu ao pagamento dos valores indevidamente debitados de sua conta vinculada ao PASEP e à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O Banco do Brasil sustentou sua ilegitimidade passiva, alegando que a responsabilidade pelos critérios de correção monetária das contas do PASEP cabe exclusivamente à União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por supostas irregularidades na administração das contas vinculadas ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Banco do Brasil atua apenas como intermediário na operacionalização do PASEP, sem ingerência na gestão do fundo, conforme previsto no Decreto nº 9.978/2019, que atribui essa competência ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

2.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com aplicação extensiva da Súmula nº 77 do STJ, reconhece que o Banco do Brasil não tem legitimidade passiva para figurar nas ações relativas às contribuições para o fundo PIS-PASEP.

3.

Em consonância com os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do STJ, a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil impõe a anulação da sentença e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Sentença anulada. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil S/A é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ações relativas à correção, atualização ou pagamento de valores vinculados ao PASEP, cabendo tal responsabilidade à União.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, VI; Decreto nº 9.978/2019, arts. 3º e 4º; CF/1988, art. 239, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 77; STJ, REsp 1674483/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 19.11.2019; TJ-PA, Apelação Cível nº 0077997-43.2015.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08.08.2023.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrente interpondo Agravo Interno (id. 27067184). Sustenta que o recurso é tempestivo, com preparo devidamente recolhido, e que seu cabimento decorre do art. 1.021 do Código de Processo Civil, diante do interesse evidente na reforma da decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte adversa. Alega ser necessário o sobrestamento do processo, em razão da pendência de julgamento do Tema 1300/STJ, que trata do ônus da prova em lançamentos a débito nas contas do Pasep, matéria de relevância que poderá alterar substancialmente o entendimento adotado no caso, aplicando-se os arts. 313, VIII, e 1.037, II, do CPC.

Argumenta, ainda, o descabimento da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade, visto que o Relator teria se baseado no Tema 1150/STJ — que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em hipóteses específicas — sem considerar que, no caso concreto, a demanda versa sobre índices de correção e atualização de contas Pasep, matérias cuja gestão não cabe à instituição financeira. Invoca precedentes recentes do STJ que reconheceram a ilegitimidade passiva do Banco nessa situação, como no REsp nº 1.882.646-DF.

Defende que a decisão não examinou adequadamente as provas produzidas, as quais comprovariam a inexistência de abuso por parte do Banco, impondo-se a sua reforma com julgamento da apelação pelo colegiado, para que seja negado provimento ao recurso da parte autora e mantida a sentença.

Em sede de contrarrazões (id. 27682947), a recorrida sustenta que a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência vinculante do STJ, especialmente o Tema 1150, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas envolvendo falha na prestação de serviços relativos à conta vinculada ao PASEP, como no caso, em que se alega redução indevida dos valores e ausência de repasse de rendimentos. Argumenta que o Tema 1300/STJ não se aplica, pois trata apenas da distribuição do ônus da prova sobre saques e não da legitimidade passiva, inexistindo determinação de suspensão do processo. Aduz que a decisão monocrática não afronta o princípio da colegialidade, por estar amparada em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, V, “d”, do CPC, e requer o desprovimento do agravo, com manutenção integral do decisum e condenação do agravante em custas e honorários.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise das preliminares suscitadas.

Preliminar de Sobrestamento

O agravante requer a suspensão do processo com base no art. 313, V, “a” e VIII, do CPC, e no art. 1.037, II, do mesmo diploma legal, sob o argumento de que o Tema 1300/STJ — afeto ao rito dos recursos repetitivos — poderá impactar no desfecho da presente demanda.

Todavia, conforme consta da própria decisão de afetação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, o Tema 1300 restringe-se à distribuição do ônus da prova quanto à comprovação de saques a débito nas contas PASEP. A presente lide, entretanto, versa sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por supostas diferenças decorrentes de correção monetária e atualização do saldo da conta PASEP.

Além disso, não há determinação expressa de suspensão nacional para causas que não guardem pertinência material direta com a matéria do Tema 1300, sendo entendimento reiterado do STJ que a suspensão deve se limitar a feitos com identidade temática estrita.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de sobrestamento.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à definição sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para responder por ação em que a parte autora alega ter recebido valor irrisório ao sacar suas cotas do PASEP, imputando à instituição financeira falha na prestação do serviço pela má gestão dos valores depositados na conta vinculada, notadamente por ausência de aplicação dos rendimentos e possíveis desfalques.

No caso, a autora afirma que, ao tentar o saque de seu saldo do PASEP, foi surpreendida com a informação de que receberia apenas os juros de R$ 935,47, valor que reputa incompatível com o montante que deveria constar na conta. Trata-se, portanto, de questionamento sobre a regularidade da gestão da conta individualizada, com imputação de conduta omissiva ou comissiva ao Banco do Brasil na administração dos recursos.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150 dos recursos repetitivos (REsp 1.951.931/DF e outros), firmou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

Ainda conforme o precedente vinculante, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, e o termo inicial para a contagem desse prazo é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS . LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO . TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art . 1º do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3 .12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9 .1975, unificou, a partir de 1º. 7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integracao Social ( PIS) e do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente.3 . O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art . 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A ., nos termos do art. 2º da LC 8/1970.Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S .A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda .6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A . Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29 .4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel . Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895 .114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1 .954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3 .2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29 .6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7 . O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1º do Decreto-Lei 20 .910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988.8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20 .910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS /PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art . 1º do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei).9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20 .910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel . Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1 .795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5 .2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21 .8.2020.10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art . 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos.11 . Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências .(EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26 .6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1 .928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6 .2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30 .5.2019.14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep . TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16 . No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento do STJ, de modo que não merece reforma. Assim, o Recurso Especial não deve ser provido.CONCLUSÃO 17. Recurso Especial não provido .

(STJ - REsp: 1951931 DF 2021/0235336-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

A jurisprudência do STJ, consolidada em julgados como o REsp 1.951.931/DF (Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/09/2023) e o AgInt no REsp 1.898.214/SE (Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 29/04/2021), afasta a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil sempre que a demanda se fundamenta em suposta má gestão, saques indevidos ou ausência de aplicação correta dos índices de atualização e juros na conta PASEP.

Isso porque, embora a definição dos índices e critérios de atualização caiba ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, compete ao Banco do Brasil, como administrador do programa, manter as contas individualizadas dos participantes, aplicar os rendimentos estabelecidos, processar as solicitações de saque e efetuar os pagamentos correspondentes, respondendo por eventual falha na execução dessas atribuições.

Assim, diversamente das hipóteses em que se discute exclusivamente a correção monetária definida pelo Conselho Diretor — nas quais a responsabilidade recai sobre a União —, no presente caso há imputação direta de falha no serviço bancário e possível não aplicação dos rendimentos estabelecidos, circunstância que atrai a incidência da tese firmada no Tema 1.150/STJ e impõe o reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil.

Nesta senda:

EMENTA RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PIS- PASEP . BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL NÃO CONFIGURADA . ART. 1040, II, DO CPC/15. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO. NECESSIDADE . ACÓRDÃO ADEQUADO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ, EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS, NO TEMA 1.150. DECISÃO UNÂNIME. I . Caso em exame. 1. Trata-se de recurso especial advindo do improvimento do recurso de apelação cível que manteve o entendimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. II . Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil pode figurar no polo passivo de demandas envolvendo o Programa de Integracao Social ( PIS) ou Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público (Pasep). III . Razões de decidir. 3. Sobre o assunto, o STJ determinou 3 (três) teses a partir do Tema 1.150, sendo estes: o Banco do Brasil possui legitimidade passiva “ad causam” para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art . 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. 4. Neste sentido, verifico que a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil não pode ser acolhida. 5 . Além disso, verifico que o ônus probatório fora mal distribuído na recepção da exordial, devendo a instituição financeira anexar nos autos os documentos solicitados em razão do transcurso do tempo e de ser a pessoa que detém os documentos, nos termos da art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90 ( Código de Defesa do Consumidor - CDC) com o art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil . IV. Dispositivo e tese. 6. Juízo de retratação realizado para dar provimento ao recurso de apelação cível nos termos indicados na fundamentação . Tese de julgamento: 7. “O Banco do Brasil possui legitimidade passiva “ad causam” para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa” 8. “A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil.” 9 . “O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” Dispositivos relevantes citados: art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90 ( Código de Defesa do Consumidor - CDC) com o art . 373, § 1º, do Código de Processo Civil. art. 205 do Código Civil; súmula 297 e Tema 1.150 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) . Acórdão Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e um a vinte e nove de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro. Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) . Belém/PA, data registrada no sistema. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 06906750720168140301 22929554, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 21/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Diante disso, não subsiste a fundamentação da decisão monocrática que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva. É necessário o julgamento colegiado da apelação para exame do mérito da demanda, afastando-se a extinção do processo sem resolução de mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém,
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para cassar a decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e extinguiu o processo sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos para que a apelação interposta seja submetida a julgamento pelo colegiado, com análise do mérito da controvérsia.

É como voto.

Belém, 19 de agosto de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 26/08/2025